Tribunal: TJPA
Processo: 0804982-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804982-62.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: WALMICK DUARTE DE MELO

PACIENTE: VALFIR RAMOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 217-A, DO CPB
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIDO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABIMENTO. MORA NA TRAMITAÇÃO CAUSADA PELA DEFESA DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE REVOGAÇÃO DE PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JÁ ANALISADO PELO MAGISTRADO
A QUO
. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos;

2. Não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.
In casu,
das

informações prestadas pela defesa, observo que, não se vislumbra que a situação do réu enseja o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19;

3. Para a caracterização do excesso de prazo não basta apenas a contagem dos prazos isolados, devendo restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, dificultando a tramitação processual ou ocasionando a morosidade do feito, o que não ocorre no presente caso. Vale registrar ainda, que em consulta ao Sistema Libra, constatei que a Defesa embora sido intimada a Apresentar Resposta a Acusação, quedou-se inerte em várias situações, conforme certificado em 16.12.2019, em 28.01.2020 e em 18.02.2020, pela Diretora de Secretaria Sra. Kelly Batista da Silva, vindo a apresentar sua defesa, na data de 03.03.2020. Assim, não há constrangimento ilegal a ser invocado, quando a defesa o provoca;

4. Por fim,
quanto a alegação de que
o paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva não tendo tido qualquer decisão até apresente data,
verifiquei, também em consulta ao Sistema Libra, que o pleito foi apreciado pelo Magistrado
a quo
, na data de 03.04.2020, o qual indeferiu o pedido de revogação de preventiva, bem como que em 04.06.2020, também indeferiu o pedido de prisão domiciliar do ora paciente;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte da ordem impetrada, e na parte conhecida, denegada,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 21 de julho, e encerrada às 14h do dia 23 de julho, de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,
23
de julho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente,
VALFIR RAMOS DA SILVA
, em razão de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/
PA, nos autos da Ação Penal n.º
0005168-28.2019.8.14.0009
.

Consta da impetração que,
o paciente se encontra enclausurado no CRRB Bragança/PA, preso (preventivamente), desde 29 de setembro de 2019, há portanto, quase 08 meses nesta data ou seja quase 240 dias, sob a acusação de estupro de vulnerável,
sem entretanto haver prova inconteste de tal fato, e que, inclusive a menor que teria sido vítima negou o fato em depoimento prestado à assistente social e à psicóloga do fórum de Bragança.

Sustenta o impetrante,
para a população carcerária do Pará, ainda
não foi adotada NENHUMA medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas unidades prisionais do Estado, em relação a pandemia do novo coronavírus.
Por ora, a única medida adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária foi a suspensão de visitas de pessoas gripadas ou doentes e limitar a um único visitante para cada pessoa presa e a restrição de 01 visitante por pessoa nas unidades prisionais, que serão submetidas a triagem a ser feita não se sabe por quem, tendo em vista que a esmagadora maioria das unidades não conta com equipe de saúde.

Defende, ainda, que a superlotação nas casas penais retira qualquer
possibilidade de garantir condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais, o que significa distribuição insuficiente (as vezes inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, tudo a
impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de CORONAVIRUS.

Alega que, a ocorrência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o
excesso de prazo para formação da culpa e encerramento da instrução criminal
, uma vez que
o prazo deve ser capaz de fornecer elementos para desenvolver todos os princípios constitucionais que norteiam o processo penal pátrio, e assim, do início da instauração do inquérito policial até o encerramento da instrução criminal, sob a ótica do Diploma Processual, o prazo máximo é de 81dias.

Assevera também, que
a instrução criminal ainda não encerrou, e que o último ato foi realizado em 21/02/2020 com a determinação da oitiva da menor pela assistente social e psicóloga por requerimento do Ministério Público, não tendo a partir daí ocorrido qualquer outro ato, e, muito menos o interrogatório do paciente.

Ressalta que, em resposta à acusação,
o paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva não tendo tido qualquer decisão até apresente data.

Dessa maneira, requer seja liminarmente concedida a ordem para que o paciente VALFIR RAMOS DA SILVA, seja colocado em liberdade provisória ou, ao menos, em prisão domiciliar. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em 28.05.2020, pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz (ID
3130205
).

As informações não foram prestadas, conforme ID
3191031
, tendo sido reiteradas em 12.06.2020 (
ID
3242779
), porém sem retorno da Vara de Origem.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo
conhecimento e
denegação
da ordem impetrada
.

Na data de 26.06.2020, a defesa impetrou petitório, conforme ID 3245982
, inconformado com a ausência das informações pelo Magistrado
a quo
, porém requereu, mesmo sem os devidos esclarecimentos, o julgamento do Habeas Corpus.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo de que
o paciente está há quase 08 (oito) meses preso pelo suposto crime de estupro de vulnerável e
sem entretanto haver prova inconteste de tal fato, e que, inclusive a menor que teria sido vítima negou o fato em depoimento prestado à assistente social e à psicóloga do fórum de Bragança; bem como que não foram adotadas nenhuma medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas unidades prisionais do Estado, em relação a pandemia do novo coronavírus, devendo o mesmo ser colocado em prisão domiciliar.

Alegou ainda
excesso de prazo para formação da culpa e encerramento da instrução criminal.

E, por fim, que
o paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva não tendo tido qualquer decisão até apresente data.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm, em parte, procedência
.

Incialmente, quanto a primeira alegação do impetrante, de que
o paciente está há quase 08 (oito) meses preso pelo suposto crime de estupro de vulnerável e
sem entretanto haver prova inconteste de tal fato, e que, inclusive a menor que teria sido vítima negou o fato em depoimento prestado à assistente social e à psicóloga do fórum de Bragança
, não deve ser conhecido o pleito neste ponto, tendo em vista que tal alegação
demanda revolvimento de provas e fatos
, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por esta Egrégia Corte de Justiça, neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro Marco Aurélio Bellizze).

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a ordem não ser conhecida neste ponto.

Já quanto a alegação de que
não foram adotadas nenhuma medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas unidades prisionais do Estado, em relação a pandemia do novo coronavírus, devendo ser o mesmo colocado em prisão domiciliar, não merece prosperar.

Cumpre registrar, inicialmente, que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso.

Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

In casu,
das

informações prestadas pela defesa, observo que, não se vislumbra que a situação do réu enseja o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCO. ORDEM DENEGADA. 1) (...); 2)
Não se desconhece o breve momento vivenciado, diante da pandemia pelo novo coronavírus, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 3) No presente caso, não há evidencias que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, e o crime cometido com violência e grave a meaça à pessoa.
4) Oredem denegada. (TJAP, Processo nº 0001340-23.2020.8.03.0000; Relator: Des. Carlos Tork; Julgado em Sessão Virtual realizada no período entre 27/05/2020 a 28/05/2020).

Ademais, o estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de todo enclausuramento, ainda que a situação do paciente exigisse atenção médica, não cabendo acolher-se a simples alegação de que a presença no cárcere representa risco ao custodiado diante do atual cenário, devendo para tanto restar comprovado, de forma inequívoca, que a unidade prisional não teria condições de oferecer tratamento de saúde aos seus custodiados.

Assim, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Quanto a alegação de
excesso de prazo
, e da análise minuciosa dos autos, percebo que

não merece acolhida a pretensão, vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo adotados de forma razoável e, em consulta ao Sistema Libra, a denúncia foi ofertada e recebida, com apresentação de resposta escrita à acusação, demonstrando que o feito encontra-se tramitando normalmente.

Diante de tais circunstâncias, tenho que não cabe falar em excesso de prazo para o encerramento do feito, eis que não se observa demora ou desídia provocada pelo poder público, apta a caracterizar o constrangimento alegado, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de 10 (dez) meses até aqui transcorrido é abusivo, diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista
que a ação penal conta com uma vítima menor de idade e confecção de laudos necessários para o desfecho do deslinde
.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo não basta apenas a contagem dos prazos isolados, devendo restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo Poder Público, dificultando a tramitação processual ou ocasionando a morosidade do feito, o que não ocorre no presente caso.

A respeito da matéria, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"A questão do
excesso
de
prazo
na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos
prazos
previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade,
segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC-331.669/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Vale registrar ainda, que em consulta ao Sistema Libra, constatei que a Defesa embora sido intimada a Apresentar Resposta a Acusação, quedou-se inerte em várias situações, conforme certificado em 16.12.2019, em 28.01.2020 e em 18.02.2020, pela Diretora de Secretaria Sra. Kelly Batista da Silva, vindo a apresentar sua defesa, na data de 03.03.2020.

Assim, não há constrangimento ilegal a ser invocado, quando a defesa o provoca.

Vejamos
Súmula n
º 64,
do ST
J, neste sentido:

“
Não constitui constrangiment
o ilegal o
excesso
de
prazo
na
i
nstrução
,
provocado pela
defesa
”

Por fim, quanto a alegação de que
o paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva não tendo tido qualquer decisão até apresente data,
verifiquei, também em consulta ao Sistema Libra, que o pleito foi apreciado pelo Magistrado
a quo
, na data de 03.04.2020, o qual indeferiu o pedido de revogação de preventiva, bem como que em 04.06.2020, também indeferiu o pedido de prisão domiciliar do ora paciente.

Ante o exposto, conheço do writ e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
23
de julho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2020